Tribunal: TJMT
Processo: 1036678-95.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036678-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. R. DE JESUS - ME - CNPJ: 14.755.913/0001-22 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD (APELANTE), GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/GMFT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —

SUBMISSÃO DA CONTRIBUINTE AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO
— LEGALIDADE —
CONTRADITÓRIO DIFERIDO — NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA —
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DA CONTRIBUINTE
— INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, a contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Ausente prova de impedimento do livre exercício das atividades da empresa, em razão de impossibilidade de emissão de nota fiscal, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível é a suspensão da inscrição estadual da contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 143723221) proferida em
mandado de segurança impetrado por
J. R. de Jesus – ME
c
ontra ato do
Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico
e do
Gerente de Monitoramento e Suporte à Fiscalização de Trânsito
da
Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
dos pedidos veiculados na peça vestibular que, de fato, a empresa pretende ver reconhecida a impossibilidade de seu enquadramento em medida cautelar administrativa, colocando-a a salvo da exigibilidade de quaisquer condições estabelecidas pela norma estadual, objetivando verdadeiro salvo-conduto para se manter, indistintamente, fora de toda atuação fiscalizadora por parte da Fazenda Pública Estadual, o que é inconcebível, uma vez que o mandamus não se presta à proteção de direitos eventuais, nem pode ter como escopo fixar regra geral de conduta
”.

Assevera que, de acordo com a “
informação n. 003/GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ/20181, o apelado fora notificada de que se encontrava sob medida cautelar administrativa, tendo em vista o estabelecido no artigo 916, § 1º, § 2º, incisos III e XI, do RICMS/MT/2014, onde está previsto que a Medida Cautelar Administrativa estende-se também a todos os estabelecimentos interligados, coligados, controlados, bem como ao quadro societário ou diretivo, sócios, gerentes ou diretores
”. Ademais, “
tem-se que o contribuinte ora apelado, o qual constitui empresário individual, é sócio da empresa inscrita sob o CNPJ n. 23.870.735/0001-71, inscrição Estadual n. 13.612.574-3, atualmente denominada Wanderley de Souza & CIA LTDA ME, a qual, por sua vez, foi devidamente Notificada acerca do comportamento anômalo verificado, do relatório de inconsistências e das exigências
”.

Afiança que “
a inclusão do apelado (José Rodrigues de Jesus Empresário Individual CNPJ 14.755.913/0001-22 CPF 419.548.402-25) em Medida Cautelar Administrativa decorreu com apoio na legislação vigente, vez que é sócio da empresa auditada, a qual foi devidamente notificada
”.

Afirma que “
ao contrário do que alega a apelada a sua relação com a empresa auditada pode ser evidenciada por meio da documentação em anexo, a qual é extraída do mandado de segurança nº 1025222-51.2017.8.11.0041, em trâmite perante este r. Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
”.

Acentua que “
cai por terra, portanto, todos os argumentos apresentados na inicial, posto que, ao contrário do que afirma, a empresa impetrante teve acesso pleno às razões que fundamentaram seu enquadramento na medida cautelar administrativa e suspensão de inscrição estadual. Bem como a empresa auditada foi devidamente notificada, exerceu seu direito à ampla defesa e contraditório, em processo administrativo (e-processo 5374488/2017), tendo sua justificativa indeferida, conforme narrado no documento em anexo (Informação n. 003/GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ/2018)
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 143723225).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 151198150), opina pelo não provimento do recurso e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Isto posto, consoante a fundamentação exposta, confirmo a liminar e,

concedo a segurança pleiteada para determinar às autoridades coatoras que procedam ao

restabelecimento da inscrição estadual da Impetrante, bem para determinar a suspensão do enquadramento

da empresa-autora na medida cautelar administrativa, e, via de consequência, julgo extinto o

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às autoridades

impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2022. [...]. (Id. 143723221 – fls. 4/5).

A pretensão da impetrante, ora apelada é para determinar que o Estado de Mato Grosso reative a inscrição estadual da impetrante e bem como anular seu enquadramento na medida cautelar administrativa (Inicial, Id. 143722939 – fls. 10).

Pois bem.

Através da notificação nº 341653/693/11/2017, a apelada foi cientificada acerca da imposição da medida cautelar administrativa:

[...] Contribuinte: J.R. de Jesus – ME;

[...]

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) comunica que, por expressa determinação da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT e, em cumprimento ao artigo 916, § 1º do Regulamento do ICMS/MT/2014, o contribuinte acima identificado encontra-se sob medida cautelar administrativa, com vigência a partir da presente data, conforme artigos 33, 915 e 916 do mesmo RICMS/2014, c/c artigo 17-I, da Lei Estadual nº 7.098/98 e artigos 96 e 99 do CTN. [...]. (Id. 143722940 – fls. 19).

De fato, nada obstante a alegação de que,
“
limitou-se a impetrada em comunicar seu enquadramento na medida cautelar, anexando à

notificação a ordem emanada da autoridade impetrada, onde se declina as supostas práticas irregulares

praticadas pelo contribuinte Wanderley de Souza & CIA LTDA, CNPJ nº 23.870.735/0001-71,

com inscrição estadual nº 13.612.574-3, que não guarda qualquer relação jurídica com a

impetrante
” (Id. 143722939 – fls. 4), conforme a informação nº 003 da Gerência de Monitoramento de Suporte a Fiscalização de Trânsito, a apelada foi enquadrada na medida administrativa cautelar nos termos do artigo 916, § 1º, 2º, III e XI do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014.

Art. 916
. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

[...]

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

[...]

XI –
inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores
;

Ademais, conforme está na informação nº 003 da Gerência de Monitoramento de Suporte a Fiscalização de Trânsito, o único sócio da apelada (José Rodrigues de Jesus) também era sócio da empresa Wanderley de Souza & CIA LTDA – ME, empresa a qual foi enquadrada no regime cautelar administrativo e determinada à extensão de seus efeitos para seus estabelecimentos interligados, coligados ou controlados,
sócios
, gerentes ou diretores:

[...] Em 30/11/2017, por meio da notificação nº 341653/693//11/2017 (cópia anexa), o contribuinte foi

comunicado que se encontrava sob medida cautelar administrativa, tendo em vista o estabelecido no art. 916, §1º, §2º, IlI e XI do RICMS/MT/2014, onde está previsto que a medida cautelar administrativa estende-se também a todos os estabelecimentos interligados, coligados, controlados, quadro societário ou

diretivo, sócios, gerentes ou diretores.

O contribuinte J. R. de Jesus – ME possui como único sócio José Rodrigues de Jesus, CPF 419.548.402-25 que era sócio da empresa Wanderley de Souza & CIA LTDA – ME IE 13.612.574-3, e também é sócio da empresa Madeireira Arus LTDA EPP, IE 13.576.825-0, conforme registro do banco de dados da SEFAZ-MT (espelho da consulta abaixo), e que posteriormente deixou de fazer parte do quadro societário da empresa Wanderley de Souza & CIA LTDA – ME.

[...]

Portanto, a inclusão do contribuinte J. R. de Jesus – ME em medida cautelar administrativa decorreu por força da legislação vigente em função do sócio em comum com a empresa Wanderley de Souza & CIA LTDA – ME, o que demonstra claramente que se tentou induzir o juízo a erro, alegando que as duas empresas ‘
não guarda qualquer relação jurídica
’ e que ‘
certamente se tratou de um erro grosseiro da autoridade impetrada
’.

O contribuinte auditado Wanderley de Souza & CIA LTDA – ME, IE 13.612.574-3 foi intimado em 13/11/2017, por meio da intimação nº 325602/693/11/2017, em decorrência do levantamento fiscal das operações sujeitas ao ICMS no período de setembro de 2017 a outubro/2017, conforme detalhado no relatório de inconsistências.

Em suma o relatório de inconsistências demonstrou que no período de setembro/2017 a outubro/2017 foram emitidos 6.526 conhecimentos de transporte eletrônico de operações de prestação de serviço no valor total de R$ 37.415.257,85 com destaque de ICMS no montante de R$ 4.228.604,06 e o contribuinte recolheu de ICMS apenas o valor de R$ 79.893,50.

E o contribuinte auditado deixou de escriturar e apresentar sua EFD [Escrituração Fiscal Digital] de setembro/2017 a qual está obrigado por força do art. 430 do RICMS/MT, incorrendo em gravíssimo descumprimento de obrigação tributária acessória, em que não foram escrituradas a totalidade dos conhecimentos de transporte de sua emissão. E a não entrega dessa EFD deixou de gerar um débito de ICMS na Conta Corrente da empresa no valor aproximado de 2,3 milhões de reais.

Após a intimação fiscal de 13/11/2017, o contribuinte auditado apresentou sua escrituração fiscal digital de setembro e outubro/2017, na data de 23/11/2017, com saídas prest. c/ débito no valor total do ICMS de R$ 4.231.802,04, sendo que deduziu ajustes crédito (e saldo credor anterior) no valor de R$ 4.231.802,04, o que resultou, indevidamente, total de ICMS recolher no valor de R$ 0,00 (zero).

O contribuinte auditado exerceu seu direito ao contraditório e teve sua justificativa indeferida, conforme despacho no processo administrativo

(e-process 5374488/2017), tendo em vista que restou caracterizado que os créditos utilizados para diminuir o ICMS a recolher são inidôneos.

[...]. (Id. 143723202 – fls. 5/6). [sem negrito no original].

Dessa forma, em 30 de novembro de 2017, foi imposto ao contribuinte Wanderley de Souza & CIA LTDA o regime cautelar administrativo e bem como a medida foi determinada para seus estabelecimentos interligados, coligados ou controlados,
sócios
, gerentes ou diretores, nos seguintes termos:

[...] Em procedimento de monitoramento eletrônico constante das operações de trânsito de bens e mercadorias foi identificado o comportamento anômalo do contribuinte
Wanderley de Souza & CIA LTDA, CNPJ 23.870.735/001-71, inscrição estadual 13.612.574-3, ensejando risco elevado de sonegação fiscal.

[...]

Determino, com anuência do Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito;

A imposição do regime cautelar administrativo, nos termos do art. 915 do RICMS/MT, Decreto 2212/14, implicando nas exigências previstas nos incisos I, III, IV, VIII, IX, XI e XIV, § 2º, do artigo 916 do Regulamento;

A suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e [Nota Fiscal Eletrônica] e do credenciamento para emissão de CT-e [Conhecimento de Transporte Eletrônico];

Que o contribuinte passe a emitir NFPA [Nota Fiscal de Produtor Avulsa] e CTA [Conhecimento de Transporte Avulsa] para acobertar suas operações com mercadorias e prestações de serviço, mediante à apresentação do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

Inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores.
[...]. (Id. 143723204 – fls. 7).

[sem negrito no original].

Quanto à aplicação de medida cautelar administrativa, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei nº 9.425, de 2 de agosto de 2010, dispõe que:

Art. 17-I A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.

O Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, estabelece que:

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

V – não encerramento da fase tributária em relação às operações e prestações promovidas, com escrituração de débitos e créditos segundo os valores e margens efetivamente praticados;

VI - lavratura, a cada operação interestadual de entrada ou de saída, do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e, com a natureza de ‘Verificação Fiscal’, conforme inciso I do artigo 951-B;

VII – aproveitamento de crédito, condicionado ao registro da operação no sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais, destinado a gerenciar eletronicamente os créditos fiscais compensáveis com o ICMS devido, e à apresentação da escrituração fiscal na forma do inciso XV deste parágrafo, para análise junto à Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da Superintendência de Informações do ICMS – GCCA/SUIC, quanto à regularidade do crédito fruído;

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX – recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada;

X – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XII – priorização de processos administrativos, exigência tributária e cruzamento eletrônico de dados;

XIII – apresentação de fiança bancária quantificada na forma da legislação tributária, para o período de duração da medida cautelar administrativa, quando for ela necessária ao fiel cumprimento das obrigações tributárias;

XIV – suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;

XV – depósito, no 1° (primeiro) dia útil subsequente, efetuado perante a respectiva Agência Fazendária do domicílio tributário, de cópia dos documentos que comprovam o adimplemento do disposto nos incisos I, II, IV, VI e IX deste parágrafo, relativos ao dia imediatamente anterior, inclusive aquele pertinente a sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo, bem como da comprovação do adimplemento do disposto no inciso VII também deste parágrafo, feita no 5° (quinto) dia útil posterior ao encerramento do respectivo período de apuração.

Do rol do parágrafo 2º transcrito acima, constata-se a inexistência de restrição em relação à emissão de nota fiscal decorrente da aplicação de medida cautelar administrativa ao contribuinte.

Assim, não procede a alegação de que, a medida cautelar administrativa está a impedir o livre exercício das atividades, em razão da impossibilidade de emissão de nota fiscal.

Ademais, a imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, o contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido. Logo, cabe à apelada comprovar, no processo administrativo tributário diferido, a inexistência de irregularidade que ensejou a submissão ao regime cautelar administrativo.

Portanto, está a apelada sujeita à imposição de medida cautelar administrativa, nos termos do artigo 916, § 2º, XI, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014.

No que se refere à suspensão da inscrição estadual da apelada, a irregularidade fiscal que a ensejou decorre da notificação nº 007/2017, pela necessidade de regularização do laudo de vistoria que estava pendente:

[...]
Nos termos do §1º, artigo 30 da Portaria 005/2014 c/c artigo 24, inciso III e artigos 25, 30 e 31 do Decreto nº 2.212 de 20/03/2014 (RICMS-MT), considerando a necessidade de regularização de Laudo de Vistoria pendente em nossos sistemas para a empresa abaixo identificada, notificamos vossa senhoria pra apresentar até o dia 06/12/2017
.

1.

Cópia do alvará municipal de funcionamento referente ao ano 2017 contendo todos os CNAES que constarem no CNPJ bem como o tamanho da área construída;

2.

Cópia do Alvará de Localização;

3.

Cópia do CNPJ;

4.

Cópia do Contrato de Locação, se imóvel locado;

5.

Cópia da Declaração de Rendimentos – Imposto de Renda Pessoa Física, bem como do correspondente recibo de entrega a receita Federal do Brasil, do Titular, referente ao período base 2016, nos termos do § 13 do artigo 29.

6.

Procuração do representante legal da empresa;

[...]

A falta de atendimento da presente comunicação enseja a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, conforme preceitos do artigo 78, incisos VI e VII, da Portaria nº005/2014-SEFAZ.
[...]. (Id. 143722941 – fls. 2). [sem negrito no original].

Assim, não se verifica a existência de ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual da apelada, em razão da constatação de irregularidade no cadastro fiscal desta, conforme autoriza o artigo 17-H da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.425, de 2 de agosto de 2010, bem como o artigo 78 da Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

[...]

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

[...]

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

[...]

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

[...]

§ 5°
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa
. [...]. [sem negrito no original]

Outrossim, não é possível analisar se houve, de fato, a regularização do cadastro fiscal, visto que os documentos anexados ao Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 143722941 – fls. 4), os quais não acompanham na integralidade a inicial, são indispensáveis para verificar a possibilidade de reativação da inscrição estadual da contribuinte, nos termos do parágrafo 5º: “
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa
.”.

Além disso, apesar de na
notificação nº 007/2017 constar como prazo para apresentação dos documentos o dia 6 de dezembro de 2017 (Id. 143722941 – fls.) e no cadastro do contribuinte apresentar como data de suspensão da inscrição estadual o dia 30 de novembro de 2017, repito,
são indispensáveis a apresentação da integralidade dos documentos requeridos para verificar a possibilidade de reativação da inscrição estadual da contribuinte.

Incabível, no mais, a alegação de violação ao devido processo legal, visto que o contraditório é diferido.

Por conseguinte, não evidenciado a existência de direito líquido e certo a ser amparado, é de rigor o indeferimento da segurança.

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023